Tribunal: TJSP
Processo: 1023735-75.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material – Valor para compensação – Ocorrência – Acórdão embargado que considerou o valor de R$ 1.926,05 quando o correto é R$1.026,05 conforme comprovante de transferência bancária – TED – Embargos acolhidos par sanar o erro apontado.